Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reputar ausente interesse recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se presente interesse recursal no agravo de instrumento interposto pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o presente recurso não representa possibilidade para trazer qualquer benefício ao recorrente, posto que a matéria impugnada sequer foi objeto de pronunciamento na origem, não se revela presente o interesse para se promover a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.